Tribunal: CARF
Processo: 15540.720361/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais lei assim exija. Comprovado que tanto o sujeito passivo quanto os responsáveis solidários tomaram conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Nos casos de lançamento do imposto/contribuição por homologação, em havendo pagamento, o direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do §4o do art.150 do CTN. Já na ausência de pagamento, como no presente caso, a forma de contagem rege-se pelo inciso I do art.173 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. No caso concreto, não só o contribuinte deixou de apresentar esclarecimentos e prova bastante acerca da origem dos recursos, como também a fiscalização considerou os alegados empréstimos que supostamente estariam na origem dos ditos recursos já estavam abarcados pelas receitas confessadas pelo contribuinte, conforme sua escrituração, não se valendo, para tributá-los, da presunção de omissão de receitas do artigo 42 da Lei no 9.430/96. Restando sem prova a origem dos demais ingressos nas contas bancárias do contribuinte, inafastável a presunção de omissão de receitas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. CONSTATAÇÃO DE ATITUDE DOLOSA. CABIMENTO.
Tendo sido apuradas atitudes dolosas de sonegação, fraude e conluio, correta a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720361/2017-92
ACÓRDÃO
1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI EPP - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam
com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais
para os quais lei assim exija. Comprovado que tanto o sujeito passivo
quanto os responsáveis solidários tomaram conhecimento pormenorizado
da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido
prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FALTA
DE
PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Nos casos de lançamento do imposto/contribuição por homologação, em
havendo pagamento, o direito de proceder ao lançamento do crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, nos termos do §4o do art.150 do CTN. Já na ausência de
pagamento, como no presente caso, a forma de contagem rege-se pelo
inciso I do art.173 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
2
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. No caso concreto, não só o contribuinte deixou de
apresentar esclarecimentos e prova bastante acerca da origem dos
recursos, como também a fiscalização considerou os alegados empréstimos
que supostamente estariam na origem dos ditos recursos já estavam
abarcados pelas receitas confessadas pelo contribuinte, conforme sua
escrituração, não se valendo, para tributá-los, da presunção de omissão de
receitas do artigo 42 da Lei no 9.430/96. Restando sem prova a origem dos
demais ingressos nas contas bancárias do contribuinte, inafastável a
presunção de omissão de receitas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)A ocorrência de eventos que
representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos, implicam
na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. A
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
NO
PERCENTUAL
DE
150%.
CONSTATAÇÃO DE ATITUDE DOLOSA. CABIMENTO.
Tendo sido apuradas atitudes dolosas de sonegação, fraude e conluio,
correta a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator, para reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar de 100%.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido de fls. 3.774/3.796 para retratar o
caso sob debate até o momento de sua prolação.
2.
Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF/Niterói-RJ e cientificados à contribuinte acima identificada em 04/12/2017, segunda-
feira, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 3210: de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica-IRPJ, de fls. 02/24, no valor de R$ 1.793.271,59; de Contribuição para o Programa
de Integração Social-PIS, de fls. 40/52, no valor de R$ 37.469,58; de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido-CSLL, de fls. 54/73 no valor de R$ 653.757,77 e de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS de fls. 26/38, no valor de R$ 173.590,57,
todos acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75% para a infração de omissão de
receitas não contabilizadas de vendas e serviços e de 150% para as demais infrações, além
dos demais encargos moratórios conforme legislação vigente.
O detalhado Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 75/123 discorre sobre a pessoa jurídica
autuada, constituída em 10/06/2009 com a denominação de UD Atacadão de Utilidades
Domésticas e nome fantasia de UD Atacadão, tendo então dois sócios, mas com o poder de
administração isolado do sócio Daniel Leitão da Silva, CPF n° 995.254.884-20, que apurou a
fiscalização tratar-se de "laranja" utilizado pelo real proprietário da empresa desde sua
fundação, Sr. Marcelo Vidaurre Mathias, CPF n° 453.720.637-34, que era o verdadeiro
administrador, mediante procuração do Sr. Daniel Leitão da Silva, com plenos poderes,
lavrada em 21/05/2007.
A Fiscalização destaca que o Sr. Daniel Leitão da Silva também foi utilizado como "laranja"
na empresa Unideal Eletro Comércio de Artigos Elétricos e Eletrônicos Ltda, CNPJ n°
08.695.836/0001-60, conforme consta do processo n° 15540.720460/2014-32, sendo esta
empresa também de propriedade da "família Mathias", que é composta pelo Sr Marcelo
Vidaurre Mathias, sua esposa, Mônica Borges Mathias, CPF n° 012.481.227-98, e os dois
filhos do casal, Leonardo Borges Mathias, CPF n° 087.936.687-75, e Victor Borges Mathias,
CPF n° 102.433.277-22, todos com o mesmo domicílio tributário, onde não conseguem ser
encontrados.
A autuada, do ano de sua abertura até o ano-calendário da autuação, 2012, abriu onze
filiais elencadas à fl. 79 e utilizou e utiliza o conhecido nome fantasia de "Lojas Giro Lar e
Lazer"; e até a autuação, em 2017, abriria mais 11 filiais elencadas à fl. 80.
O TVF destaca um grupo econômico administrado unicamente pelos membros da família
Mathias, composto da autuada e das seguintes empresas (conf. fls. 83/94): Nova Icaraí
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
4
Varejista para o Lar Ltda, CNPJ n° 21.544.431/0001-99; Mônica Borges Mathias -ME, CNPJ
n° 08.091.671/0001-17; Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ n°
21.156.851/0001-06; Transbrax Transportadora Ltda, CNPJ n° 17.237.390/0001-10; Sellef
JPM Comércio Ltda-ME, CNPJ n° 13.467.587/0001-95, e JPM 2 Administração de Bens Eireli,
CNPJ 23.951.503/0001-48.
O TVF ainda discorre sobre os Termos lavrados e as diligências realizadas durante a ação
fiscal (fls. 94/98).
A autuação objeto do presente processo, conforme a descrição dos fatos dos autos de
infração e o TVF decorre das seguintes irregularidades apuradas:
001- Omissão de Receitas não contabilizadas de vendas e serviços. Receitas não
contabilizadas.
Omissão de receita não contabilizada em outubro de 2012, no valor de R$ 219.616,28,
apurada na coluna G do anexo I (fl. 115), referente a diferença negativa entre as receitas
contabilizadas (Receitas declaradas em ECD - coluna D mais Receitas omitidas de passivo
fictício - Coluna E) menos as receitas apuradas na movimentação financeira (colunas B e C).
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -RIR/1999.
002 - Omissão de receitas por presunção legal de passivo fictício.
Omissão de receitas caracterizada pela manutenção no passivo de obrigações não
comprovadas em todos os meses do ano-calendário de 2012.
Conforme tabela I do Termo 13, na Escrituração Contábil Digital-ECD da Udbrax constam
diversos lançamentos contábeis, totalizando R$ 2.481.922,86, referentes a transferências
de mercadorias entre os estabelecimentos, que foram creditados à conta 2120101-
Fornecedores, originando um passivo inexistente.
Instada a apresentar esclarecimentos, a Udbrax apenas alegou tratar-se de mero erro de
contabilização, que seria ajustado em tempo oportuno na escrituração.
Considerando que, por força do art. 281, inciso II, do RIR/1999, presume-se como omissão
de receitas a manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
como no presente caso, tais valores foram assim autuados nos meses respectivos,
conforme tabela IV de fl. 101.
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n° 9.249/1995, e os
arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso III, e 288 do RIR/1999.
003 - Omissão de receitas presumida com base em créditos bancários de origem não
comprovada.
A Udbrax, devidamente intimada em 06/11/2015 (Aviso de Recebimento-AR de fl. 680), não
comprovou a origem dos 7.043 créditos em sua conta corrente n° 186619 no Banco
Bradesco, agência 21873, elencados na planilha de fls. 238/677, totalizando R$
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
5
29.014.936,40, apresentando em 11/07/2016 tão somente planilha não elucidativa de fls.
899/1110 e nenhum comprovante.
Tendo admitido uma receita de vendas no valor de R$ 27.708.330,58, os valores de
recebimento de vendas por cartões, depósitos de filiais e empréstimos, no total de R$
26.936.723,47 foram excluídos do montante de créditos bancários, bem como os de
devoluções de compras de mercadorias, resgates de aplicações financeiras (CDB Bradesco)
e demais créditos lançados e identificados na conta corrente, restando o montante total de
R$ 226.730,40 de créditos que a Udbrax, intimada em 23/08/2016 (AR fl. 1126) a justificar e
comprovar a origem, se manteve inerte, permanecendo os mesmos não comprovados,
ensejando - por conseguinte - a presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei
n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n° 9.249/1995, e os
arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 287 e 288 do RIR/1999.
004 - Receitas escrituradas, mas não declaradas.
Resultados levantados na planilha de fl. 102, com base nos dados constantes da ECD
apresentada e com o novo valor de receita com venda de mercadorias, conforme coluna F,
do anexo I (fl. 115), que não foram declarados nem oferecidos à tributação, uma vez que a
Udbrax apresentou DIPJ "zerada" em 28/06/2013 e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais-DACON com faturamento de R$ 12.586.169,51, quando admitiu no
curso da fiscalização uma receita de vendas no valor de R$ 27.708.330,58 (omissão de
receitas de 55%), bem como não efetuou recolhimento de tributos e contribuições nos
períodos-base autuados, à 5 exceção de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF sobre
pagamento de aluguéis (código 3208).
Esta autuação se restringiu ao IRPJ e à CSLL. O PIS e a COFINS foram objeto dos processos
n°s 15540.720361/2017-92 e 15540.7203602017-48, respectivamente. Este item teve como
enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n° 9.249/1995, e os arts. 247, 248, 251 e
parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do RIR/1999.
A multa de ofício foi qualificada no percentual de 150% nas autuações dos itens 002, 003 e
004, com base no § 1° do Inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 (com a redação dada pela
Lei n° 11.488/2007), uma vez caracterizado o evidente intuito de fraude nas operações da
Udbrax, com omissão de receitas e informações, prestação de declarações falsas às
autoridades fazendárias, omissão de livros fiscais e contábeis, além da conduta dolosa de
utilização de interpostas pessoas e de transferência de patrimônio empresarial e particular
dos reais proprietários para alocação em empresas cuja única e exclusiva finalidade seria
promover uma blindagem patrimonial, mediante conluio entre todos os envolvidos, no
intuito de evitar a cobrança de créditos tributários.
Foi feita representação fiscal para fins penais objeto do processo n° 15540.720362/2017-
37, apensado ao presente.
Das responsabilizações Passivas Solidárias:
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
6
Foram responsabilizados solidariamente os membros da "Família Mathias" por excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional-CTN):
Marcelo Vidaurre Mathias, CPF n° 453.720.637-34, ciência por edital de fl. 3279; Mônica
Borges Mathias, CPF n° 012.481.227-98, esposa de Marcelo Vidaurre Mathias, ciência por
edital de fl. 3279; Leonardo Borges Mathias, CPF n° 087.938.687-75, filho de Marcelo e
Mônica Mathias, ciência por edital de fl. 3255; Victor Borges Mathias, CPF n° 102.433.277-
22, também filho de Marcelo e Mônica Mathias, ciência por edital de fl. 3255; Bem como as
empresas componentes do Grupo Giro Lar & Lazer por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, uma vez formadoras do mesmo grupo
econômico, muitas vezes confundindo suas atividades e patrimônio (art. 124, inciso I, do
CTN):
Nova Icaraí Varejista para o Lar Ltda, CNPJ n° 21.544.431/0001-99, ciência em 05/12/2017,
conforme AR de fl. 3284; Mônica Borges Mathias - ME, CNPJ n° 08.091.671/0001-17, ciência
por edital de fl. 3230; Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ n°
21.156.851/0001-06, ciência em 04/12/2017 conforme AR de fl. 3235; Transbrax
Transportadora Ltda, CNPJ n° 17.237.390/0001-10, ciência em 04/12/2017, conforme AR de
fl. 3289; e, Sellef JPM Comércio Ltda-ME, CNPJ n° 13.467.587/0001-95, ciência por edital de
fl. 3230.
3. Inconformada com o lançamento, a Udbrax apresentou, em 03/01/2018, a
impugnação de fls. 3296/3347, onde argui a tempestividade e a decadência dos períodos-base de
janeiro a novembro de 2012, com base no parágrafo 4° do art. 150 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN), descreve a autuação, discorre sobre o histórico
empresarial do Sr Marcelo Vidaurre Mathias e sua família, bem como de suas empresas e da
autuada em especial, que admite ser gestora das "Lojas Giro Lar e Lazer", declarando:
Que o crescimento do negócio, como comumente ocorre em empresas familiares, não
teria sido acompanhado de uma estruturação administrativa adequada e profissional e de
um planejamento estratégico em patamar compatível com o volume e porte alcançado,
resultando em (i) medidas administrativas equivocadas, resultado de má orientação, como
a abertura desordenada de outras empresas; (ii) ausência de regular cumprimento de
obrigações legais de natureza contábil e fiscal e (iii) equívoco na apuração de tributos
devidos à Fazenda Nacional, não tendo participado o representante legal e seus familiares
das complexas rotinas contábeis e fiscais, por falta de formação acadêmica, confiando tal
tarefa a contador terceirizado, não podendo desta forma o descumprimento de obrigações
fiscais e contábeis serem atribuídas a dolo do representante legal ou seus familiares sem
provas contundentes de sua atuação ou determinação pessoal na prática de sonegação,
fraude ou conluio.
Não teriam sido encontrados sequer indícios de práticas criminosas no exercício das
atividades empresarias, constando no TVF apenas (i) abertura de outras empresas para
compor a rede de lojas Giro Lar e Lazer e outras sem função (ii) presença de membros da
família (consanguíneos e afetivos) como sócios em tais empresas e (iii) não cumprimento de
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
7
obrigações fiscais e contábeis resultando em omissão de receitas, fatos estes todos
decorrentes de desconhecimento do representante legal e seus familiares e de imperícia do
responsável pela escrita fiscal, não de dolo.
Admite que incorreu em omissão de receitas, mas que seus colaboradores não praticaram
ilícitos penais.
Como preliminar de nulidade, alega equivoco de capitulação legal, uma vez que o
lançamento, baseado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, não citou tal enquadramento legal,
limitando-se a reproduzir os dispositivos previstos na Lei n° 9.249/1995 e no RIR/1999,
violando assim o art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional-CTN) e acarretando prejuízos à impugnante, por cerceamento de seu direito de
defesa, uma vez que teria havido dificuldade de compreensão acerca do critério jurídico
adotado pela fiscalização para cálculo dos tributos: se feitos de acordo com o art. 42 da Lei
n° 9.430/1996, ou de acordo com a tributação específica da atividade ou do regime
tributário adotado pelo contribuinte.
Salienta que, nos termos do art 59, II, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
Processo Administrativo Fiscal-PAF, são nulos os despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa.
Protesta que a fiscalização teria tributado a quase totalidade dos depósitos bancários
realizados em conta corrente, não analisando detidamente a origem de 7 tais depósitos e
desconsiderando a existência de despesas que deveriam compor deduções para a apuração
do efetivo lucro apurado no período autuado.
Sendo o lucro real o regime de tributação adotado pela autuada, caberia a fiscalização
confrontar os depósitos bancários com despesas, informações e registros contábeis, a fim
de apurar o efetivo acréscimo patrimonial, este sim fato gerador do Imposto de Renda por
imposição constitucional e legal.
O lançamento baseado exclusivamente em créditos relacionados em extratos bancários,
sem expurgo de meros ingressos e sem consideração de despesas incorridas no período,
violaria o art 142 do CTN, por transferir ao contribuinte o dever constitucional privativo do
agente fiscal titular do lançamento tributário, ferindo também a busca da verdade material
que deve ser demonstrada dentro dos rigores do devido processo legal.
O advento da Lei n° 9.430/1996 não teria alterado o fato gerador do IRPJ, que continuou
sendo o lucro apurado, que deve ser comprovado pela fiscalização, passando a aplicação do
seu art. 42 pela exclusão de depósitos identificados como meros ingressos e pela dedução
de despesas incorridas, respeitando o princípio da capacidade contributiva, o que não teria
sido observado na autuação.
Protesta pelo seu direito de comprovação da origem das operações realizadas, alegando
que as movimentações financeiras dos anexos III e IV não foram receitas de vendas de
mercadorias, mas sim operações financeiras com filiais e empresas do mesmo grupo
econômico, em especial o valor de R$ 2.345.293,56 referente a empréstimos por conta
corrente com a empresa Sellef JPM Comércio Ltda., pugnando pela realização de diligência
com vistas à confirmação de tal afirmação.
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
8
Com relação à autuação de omissão de receitas por presunção legal de passivo fictício,
alega ter sido erro técnico de contabilização que não interfere na apuração do lucro devido
no período nem gera saldo credor indevido, não impactando sobre o faturamento, mas
apenas ensejando diferença de estoque.
Com relação à infração de receitas escrituradas, mas não declaradas, item 004 acima, a
fiscalização teria adotado a quase totalidade dos valores depositados sem verificar saídas e
pagamentos de despesas oriundas da atividade, desrespeitando assim o princípio da
capacidade contributiva e a correta base de cálculo do IRPJ, que deve considerar as
despesas legalmente dedutíveis e incorridas que foram desconsideradas pela Fiscalização
ao longo da ação fiscal.
O resultado positivo apresentado pela fiscalização à fl. 28 do TVF levaria em consideração
tão somente o custo das mercadorias vendidas, sem considerar as demais deduções
legalmente previstas, como folhas de pagamento, aluguéis de imóveis e despesas fixas, das
quais junta comprovantes.
Protesta que, para os casos em que a fiscalização desconsidere as despesas, deve o lucro
ser arbitrado, o que não ocorreu, tendo sido adotada para a autuação a escrituração do
próprio contribuinte, conforme se verifica do TVF.
Assim, não tendo arbitrado o lucro nem considerado as despesas dedutíveis, violou a
autuação inúmeros dispositivos legais, dentre eles o art. 145, parágrafo 8 primeiro, da
Constituição Federal; os arts. 43 e 142 do CTN e o arts 247 e seguintes do RIR/1999,
devendo o lançamento ser retificado a fim de considerar as despesas dedutíveis incorridas
no ano-calendário de 2012.
Com relação à qualificação da multa de ofício, protesta quanto a seu "nítido caráter
confiscatório" e que não estaria configurado e provado o evidente intuito de fraude, com
existência do elemento subjetivo fundamental: atuação dolosa ou com má-fé do
contribuinte.
Culpa o antigo profissional eleito pelos erros cometidos, inclusive quando do início da ação
fiscal, que não declarou ter sido orientado pelo representante legal ou seus familiares a
prestar declarações falsas ou inexatas às autoridades fazendárias.
Enumera as razões para a qualificação da multa e quanto a cada uma delas alega: Não
foram elencadas as informações intencionalmente omitidas e a simples omissão de receitas
não é, por si só, justificativa para aplicação da multa qualificada, conforme reiterada
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-
CARF.
Quanto às supostas declarações falsas, correlacionadas com as inconsistências entre a real
movimentação e as receitas informadas nas declarações entregues, registra que as mesmas
ficavam a cargo do contador responsável pela escrita fiscal.
Admite desorganização da escrita contábil, mas sem intenção de dolo de fraude.
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
9
Não prosperaria a afirmação de omissão de livros fiscais e contábeis, uma vez apresentada
a escrituração contábil digital-ECD, que inclusive serviu de base para apuração dos tributos
devidos.
Todos os familiares citados no TVF participam diretamente das atividades da empresa,
devendo ser afastado o pejorativo conceito de "laranja".
A reunião de bens numa mesma empresa com função de holding patrimonial não constitui
ilícito nem caracteriza blindagem patrimonial, não tendo sido utilizada nenhuma
ferramenta fraudulenta ou clandestina para transferência de tais bens, carecendo a
"blindagem patrimonial" de uma estrutura societária complexa, quando as empresas
indicadas pela fiscalização como instrumentos de blindagem patrimonial têm estrutura
simplória.
Alega que a Udbrax mantinha conta corrente com a Sellef, não correta e devidamente
formalizada, admite, mas que mesmo assim não traduziria ilícito penal, não tendo sido
demonstrado quais ilícitos foram cometidos utilizando-se da referida empresa como
veículo.
As demais empresas seriam regularmente constituídas e revendiam produtos da Udbrax,
funcionando como lojas e unidades da "Giro Lar e Lazer", não havendo qualquer ilícito
nesta prática.
Repete o histórico da empresa e que a aplicação da multa qualificada decorreria de simples
omissão de receitas, não podendo-se por mera presunção (como a do art. 42 da Lei n°
9.430/1996) aplicar a multa qualificada de caráter penal.
9 Requer a redução do percentual da multa de ofício, transcrevendo vasta jurisprudência
do CARF.
Quanto à atribuição de responsabilidades solidárias, alega que, desconstituída a multa
qualificada, deve ser excluída a responsabilidade solidária.
A fiscalização não teria feito distinção entre as diferentes espécies de responsabilização
prescritas no CTN, sem especificar quais responsáveis estariam abrangidos pelo art. 124 do
CTN e quais pelo art. 135 do mesmo Código, devendo ser comprovado fato jurídico
tributário distinto do da ocorrência do fato gerador para responsabilização de sócios e
administradores, individualizada a conduta de cada um, o que não ocorreu.
A ausência de pagamento de tributos não pode ser caracterizada com infração à lei,
contrato social ou estatutos, devendo ser provado que o administrador se beneficiou
pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido irregularmente a sociedade,
situações estas não citadas nem comprovadas no TVF.
Deve ser indicado qual o fundamento legal para a responsabilização de cada sócio e
administrador e comprovada a participação ativa na prática do ato ilícito ou desfrute dos
seus resultados, não podendo o sócio ser confundido com a pessoa jurídica da qual
participa.
Já o interesse comum seria interesse jurídico e não qualquer interesse econômico. Pede
Diligência ou produção de prova pericial com os dois quesitos de fl.3346.
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
10
Encerra elencando seus pedidos e requerendo posterior juntada de documentação
suplementar.
Da impugnação do sujeito passivo solidário Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar
Eireli:
A empresa Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ n° 21.156.851/0001-
06, responsabilizada solidariamente, postou, em 03/01/2018, impugnação de fls.
3597/3605, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e alega, em síntese:
Que uma vez desconstituída a multa de ofício na autuação, deve ser excluída a
responsabilidade tributária de todas as pessoas indicadas.
Não foi provada a ocorrência de fato jurídico tributário relacionado com a imputação de
sua responsabilidade tributária.
A fiscalização não teria feito distinção entre as diferentes espécies de responsabilização
prescritas no CTN, sem especificar quais responsáveis estariam abrangidos pelo art. 124 do
CTN e quais pelo art. 135 do mesmo Código, devendo ser comprovado fato jurídico
tributário distinto do da ocorrência do fato gerador para responsabilização de sócios e
administradores, individualizada a conduta de cada um, o que na ocorreu.
A ausência de pagamento de tributos não pode ser caracterizada com infração à lei,
contrato social ou estatutos, devendo ser provado que o administrador se beneficiou
pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido irregularmente a sociedade,
situações estas não citadas nem comprovadas no TVF.
10 Também seria fundamental que se estabelecesse um vinculo jurídico entre a
impugnante e os fatos ilícitos constatados.
Destaca que possui plena regularidade societária, fiscal, contábil e financeira, com sede e
filiais, e estaria ativa exercendo suas atividades empresarias e gerando empregos, não
havendo nada no TVF que a vincule aos ilícitos imputados à Udbrax, não autorizando sua
responsabilidade o simples fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Deve ser comprovada a participação ativa na prática do ato ilícito ou desfrute dos seus
resultados, não podendo o sócio ser confundido com a pessoa jurídica da qual participa e
devendo o interesse comum ser interesse jurídico e não qualquer interesse econômico.
Encerra pedindo sua exclusão do rol de responsáveis tributários e requerendo posterior.
Os demais responsáveis solidários, pessoas físicas e jurídicas, não apresentaram
impugnação.
4. A Egrégia 2a Turma da DRJ/RJO, na sessão de 30/08/2018, Acórdão no 12-101.326
(e-fls. 3528-3531), por unanimidade de votos deu provimento parcial à impugnação, sendo que o
respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
11
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
ACÓRDÃOS DO CARF E DECISÕES JUDICIAIS. VALIDADE NO JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora; E assim como as decisões
judiciais, restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo
judicial que resultou a decisão.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Nos casos de lançamento do imposto/contribuição por homologação, em
havendo pagamento, o direito de proceder ao lançamento do crédito tributário
extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos termos
do §4o do art.150 do CTN. Já na ausência de pagamento, como no presente caso,
a forma de contagem rege-se pelo inciso I do art.173 do CTN.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. CABIMENTO.
Tendo sido constatada a prática de atos dolosos com excesso de poderes e
infração a lei e contrato social, correta a responsabilização solidária de todos os
reais administradores.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, destacado pela
formação de grupo econômico com confusão patrimonial, econômica e financeira.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2012 ALEGAÇÕES
SEM COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da impugnante
contidas em seu arrazoado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. CONSTATAÇÃO DE
ATITUDE DOLOSA. CABIMENTO.
Tendo sido apuradas atitudes dolosas de sonegação, fraude e conluio, correta a
qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%.
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
12
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e
MANTER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO de Contribuição para o Programa de Integração
Social-PIS no valor de R$ 262.051,88, acrescido da multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, e demais encargos moratórios conforme legislação vigente.
5. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário (e-fls. 3528-3531), com as alegações já suscitadas quando da peça impugnatória, as
quais serão analisadas em detalhe no voto.
6. Através do Acórdão CARF no 3401-011.712, da 3a Seção, 4a Câmara, 1a Turma
Ordinária (e-fls. 3528-3531), o Colegiado assim decidiu:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012 COMPETÊNCIA. PIS E COFINS REFLEXOS.
Cabe à Primeira Seção de Julgamento processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a CSLL, IRRF, PIS/Pasep ou Cofins, IPI, CPRB, quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por declínio de competência para a Primeira Seção de
Julgamento do CARF.
7. Após, os autos foram encaminhados a esta Turma da Primeira Seção para
julgamento.
8. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
9. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
Preliminares
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
13
10. A Recorrente, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade do
lançamento fiscal por dois fundamentos:
Equívoco na Capitulação Legal
11. Alega que o Auto de Infração, embora fundamentado na presunção de omissão
de receitas via depósitos bancários, não citou o dispositivo legal que autoriza tal presunção (art.
42 da Lei no 9.430/1996). Aponta que a fiscalização se limitou a indicar as normas de apuração do
tributo pelo regime do lucro real, o que teria gerado incerteza sobre o critério jurídico do
lançamento e, consequentemente, violado o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Cerceamento de Defesa
12. Como consequência direta do vício anterior, sustenta que a ausência da correta
fundamentação legal prejudicou seu direito à ampla defesa, pois tornou-se difícil compreender a
metodologia de cálculo e contestar adequadamente a autuação. Invoca o artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972.
13. A decisão recorrida (Acórdão DRJ/RJO) afastou as preliminares, entendendo que
o lançamento atendeu aos preceitos do art. 142 do CTN e que o contraditório e a ampla defesa
foram devidamente observados:
Com relação à arguição de nulidade levantada na peça impugnatória, há que,
preliminarmente, se observar que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e
que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, apresentando,
portanto, os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
Processo Administrativo Fiscal-PAF. Nesse sentido, o auto contêm o
enquadramento legal das infrações atribuídas e o detalhado “Termo de
Verificação Fiscal-TVF”, parte integrante do auto de infração, apresenta uma
descrição clara dos fatos, com detalhados demonstrativos, permitindo conhecer
perfeitamente as infrações que foram levantadas.
Além disso, observa-se que a autuada e todos os responsáveis solidários foram
devidamente cientificados do auto de infração, tendo a Udbrax e a Vidaprax
impugnado livremente o lançamento, demonstrando entender a autuação,
garantindo-se no presente processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
A Udbrax destaca em sua impugnação que houve equívoco na capitulação legal,
uma vez que o lançamento fora baseado no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não
citada, mas somente a Lei no 9.249/1995 e dispositivos do RIR/1999, dando a
entender que tal arguição de nulidade é específica do processo no
15540.720358/2017-79, uma vez que o auto de infração objeto deste não se
baseou em omissão de receitas presumida com base em créditos bancários de
origem não comprovada, mas em valores extraídos da Escrituração Contábil
Digital-ECD apresentada pela Udbrax na fase fiscalizatória e acatada pela
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
14
Fiscalização como destacado na impugnação, em confronto com os valores
declarados em Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON.
Cumpre destacar, ainda, que à luz do art. 59, inciso II, do PAF, são nulos por
preterição do direito de defesa os despachos e decisões, não as intimações ou
autuações.
Já as arguições trazidas aos autos do presente processo referentes à
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos normativos, refogem à
competência desta autoridade administrativa julgadora, por serem da alçada dos
órgãos judiciais.
Não há ato do Supremo Tribunal Federal de declaração de inconstitucionalidade
dos atos legais embasadores do feito. Portanto, o procedimento fiscal não ofende
o princípio da legalidade, porque tais atos não se acham com sua execução
suspensa.
Cabe ressaltar que a lei tem força vinculante para a administração, não lhe
cabendo a opção de descumpri-la, principalmente ao se tratar de aplicação da
legislação tributária, que se faz mediante atividade plenamente vinculada.
Por outro lado, à 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, como
órgão de jurisdição administrativa, compete julgar, em primeira instância, os
processos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal. Seu Poder é limitado a examinar se os atos praticados pelos
Agentes da Administração Federal estão de acordo com a lei e com os atos
administrativos emanados de autoridades hierarquicamente superiores e
aplicáveis ao caso. Portanto, não cabe ao julgador administrativo de primeira
instância apreciar a legalidade ou constitucionalidade dos atos normativos
expedidos pelas autoridades competentes, tampouco analisar sua coerência com
princípios constitucionais, como o da vedação ao confisco, capacidade
contributiva, verdade material e outros.
Assim, tendo a exigência sido corretamente efetuada com fulcro em bases legais
vigentes, não cabe neste voto quaisquer ajustes em virtude inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
14. Portanto, concordo com a decisão recorrida. Sem reparos a fazer.
Mérito
15. A autuação fiscal, fundamenta-se na apuração de omissão de receitas
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, com base no art. 42 da Lei no
9.430/1996. A fiscalização apontou, ainda, a formação de grupo econômico de fato com confusão
patrimonial, o que resultou na aplicação da multa qualificada por sonegação, fraude e conluio, e
na responsabilização solidária de outras pessoas físicas e jurídicas.
16. Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
15
(i) A necessidade de se considerar as despesas incorridas na atividade empresarial
para a correta apuração da base de cálculo dos tributos, uma vez que a empresa é
optante pelo regime do Lucro Real.
(ii) A indevida aplicação da multa qualificada de 150%, por ausência de
comprovação inequívoca do intuito de fraude.
(iii) A exclusão da responsabilidade solidária, por ser consequência direta da multa
qualificada e por não estarem presentes os requisitos do art. 124 e 135 do CTN,
sustentando que o interesse meramente econômico não configura o "interesse
comum" exigido pela lei.
Mérito - Omissão de Receitas (Art. 42 da Lei no 9.430/96)
17. A controvérsia reside na legalidade da presunção de omissão de receitas com
base em depósitos bancários de origem não comprovada. O art. 42 da Lei no 9.430/1996
estabelece uma presunção legal, transferindo ao contribuinte o ônus de comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas.
18. Em seu Recurso Voluntário, o recorrente assevera que a DRJ teria se limitado a
sustentar que a fiscalização teria reconhecido as despesas reclamadas, enumerando o período e
os valores totais, sem, entretanto, explicitar o que nesses volumes se referia a cada item
especificado.
19. Acrescenta que conforme demonstram os documentos anexados aos autos, no
ano calendário de 2012, objeto da apuração fiscal, vultosas quantias foram despendidas a título de
folha de pagamento (vide doc. no 06 da Imp.), aluguéis dos imóveis que sediam as lojas (vide doc.
no 07 da Imp.) e despesas fixas (vide doc. no 08 da Imp.) – todas despesas dedutíveis na
determinação do lucro real – que foram completamente ignoradas por ocasião dos lançamentos
fiscais.
20. Afirma que o processo deveria ter sido baixado em diligência e que o
descumprimento de obrigações contábeis não permitiria ao lançamento sem a consideração das
despesas, de maneira que se as obrigações contábeis não haviam sido adimplidas, então deveria
ter h avido o arbitramento:
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
16

21. Passo à análise.
22. O excerto acima indica que a fiscalização reconheceu a imprestabilidade da
escrituração original do contribuinte ao determinar que sua ECD fosse retransmitida, pois a versão
transmitida dentro do prazo legal não refletiria minimamente a realidade.
23. O Acórdão Recorrido confirmou o inadimplemento de obrigações acessórias, e
que a escrituração do contribuinte permanecia incompleta após a retificação da ECD, sem todos os
livros obrigatórios mesmo após a retificação. Vejamos:
b. Igualmente reiterada prestação de declarações falsas ou inexatas às
Autoridades Fazendárias, tais como a apresentação de Declaração de Informações
da Pessoa Jurídica-DIPJ zerada no exercício autuado e outras com valores de
receitas, bases de cálculo e tributos e contribuições expressivamente inferiores
aos confessados pela própria Udbrax em sua Escrituração Contábil Digital-ECD,
mesmo sem considerar as omissões de receitas apuradas por presunção e que tal
ECD somente foi apresentada extemporaneamente e sem se valer da
espontaneidade para afastamento de penalidade e nela não consta todos os livros
contábeis e fiscais obrigatórios que restaram omitidos.
24. A fiscalização ainda apurou, conforme relata o TVF (e-fls. 15-63), que as DACONs
entregues declararam, dolosamente, um faturamento bastante inferior as receitas de vendas
declaradas, as quais totalizaram R$ 27.708.330,58, indica na coluna D do Anexo I do presente
Termo. Desta forma, foi evidenciada uma insuficiência do recolhimento das contribuições da
COFINS e do PIS/PASEP. Veja-se excertos do TVF:
A Tabela VI, resultante da extração de dados, via CONTÁGIL, das DACONs
entregues apresenta, para cada período de apuração, os valores da COFINS
apurada e devida, esta após descontados os créditos decorrentes de aquisições de
mercadorias, e aqueles, efetivamente, declarados em DCTF:
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
17

Baseado nos dados da tabela acima, pode-se apurar o valor da COFINS a ser
lançada, resultante na aplicação da alíquota da contribuição à diferença entre o
faturamento declarado em DACON e a receita de vendas constante na ECD,
denominada Receita para Cálculo PIS/COFINS, acrescido do montante da COFINS
devida no período, conforme demonstrado na Tabela VII, transcrita na página
seguinte:

Dos valores denominados COFINS a Lançar serão deduzidos, em cada período,
aqueles declarados em DCTF.
VI. DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA Tendo em vista a forma de tributação pelo Lucro
Real, aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, em razão da causa e
do efeito que os vincula, conforme dispõe o parágrafo 2o, do artigo 24, da Lei n°
9.249/95, in verbis:
Art. 24. “Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
18
(...)§ 2o- O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP”
25. A constatação, a princípio, poderia parecer dissonante da verificação ocorrida
em procedimento de Diligência Fiscal determinada por este colegiado, com relação ao processo
relativo ao IRPJ (15540.720358/2017-79), cujo relatório conclusivo demonstrou que, salvo uma
pequena diferença não justificada pela autuação de R$ 53.484,40, todas as despesas lançadas pelo
Contribuinte em sua ECD retificadora teriam sido admitidas na apuração do Lucro Real e
consequentemente no cálculo das contribuições ao PIS-PASEP e a COFINS.
26. O Acórdão recorrido descreve sobre a questão:
As argumentações da impugnante se concentraram em protestar não terem sido
consideradas pela Fiscalização suas despesas operacionais (folhas de pagamento,
aluguéis, etc). Mas considerando tratar-se a autuação de COFINS, e que o modelo
da impugnação serviu também para autuações de IRPJ e CSLL de outro processo, é
possível concluir que a interessada aqui se refere, não à despesas, mas a créditos
de COFINS que podem ser descontados desta contribuição apurada para resultar
na COFINS a pagar.
Assim concluindo, quanto a esses créditos é possível constatar que os mesmos já
foram devidamente descontados da COFINS apurada e declarada pela Udbrax em
suas Dacon, não constando dos autos e da documentação juntada à impugnação
que existam mais e outros créditos a serem descontados.
Quanto a isso, nunca é demais lembrar que a impugnação deve vir acompanhada
de todos os elementos hábeis e incontestáveis de prova necessários à
confirmação das alegações e protestos da impugnante contidos em seu
arrazoado.
Destarte, improcedente e equivocado o protesto da impugnante.
27. A Recorrente pleiteia ainda a consideração de custos e despesas para a
apuração da base de cálculo, por ser optante do Lucro Real. O pleito não merece prosperar. A
apuração com base em depósitos bancários é uma técnica de levantamento fiscal aplicada
justamente quando a escrituração contábil do contribuinte se mostra imprestável ou insuficiente
para determinar o lucro real. Permitir a dedução de despesas não registradas ou comprovadas
sobre uma receita apurada por presunção seria incoerente e contrário à sistemática legal.
28. Portanto, rejeito os argumentos da Recorrente nestes pontos.
Mérito - Da Multa de Ofício Qualificada
29. A multa foi aplicada no percentual de 150% com base na constatação de
sonegação, fraude e conluio, consubstanciados na formação de grupo econômico de fato e
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
19
confusão patrimonial. A qualificação da multa, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996,
exige a demonstração de dolo, um esforço deliberado para enganar o Fisco, que vai além do mero
inadimplemento. Os autos indicam que a fiscalização descreveu um cenário de planejamento
tributário abusivo, o que justifica a qualificação da multa. Vejamos excertos do TVF:
VII. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO:
Relativamente à qualificação da multa de ofício a legislação tributária, artigo 44
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/07, dispõe o
seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.
Portanto, a qualificação da multa a que se refere o § 1o somente se justifica
quando presente o “evidente intuito de fraude”, o qual pode se manifestar sob
três aspectos específicos e não mutuamente excludentes, a saber: sonegação,
fraude e conluio, definidos, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, a seguir transcritos:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”(...)Ao longo
deste Termo de Verificação foi demonstrado que a empresa fiscalizada, em
conjunto com as demais pessoas físicas e jurídicas envolvidas, além de omitir
receitas, com a consequente supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo
informações, prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo
livros fiscais e contábeis, e agindo ostensivamente no intuito de retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
20
da obrigação tributária principal e suprimir o quantum de tributos devidos,
conforme os fatos anteriormente relatados.
Observou-se, ainda, conduta, dolosa, de utilizar de interpostas pessoas e a
transferência de patrimônio empresarial e particular dos reais proprietários,
alocados em empresas cuja única e exclusiva finalidade era promover uma
blindagem patrimonial, mediante um conluio entre todos os envolvidos, no intuito
de evitar a cobrança de créditos tributários.
Assim, em razão do evidente intuito de fraude praticado pelos envolvidos, é
cabível, portanto, nos termos do inciso II do art. 957 do RIR/99 c/c o § 1o do artigo
44 da Lei no 9430/96, a aplicação da multa qualificada de 150%.
30. A autoridade fiscal logrou demonstrar a reiterada prestação de informações
falsas à Fazenda, bem assim a interposição de pessoas e o uso de “empresas de fachada”. Ilustra a
entrega de declaração com conteúdo inverídico, o fato de a DIPJ referente ao ano-calendário 2012
ter sido transmitida à Receita Federal totalmente “zerada”, embora no mesmo período tenha
realizado movimentação financeira superior a R$ 29 milhões. Desse montante, mais de R$ 27
milhões foram identificados, pela fiscalização, como receitas de vendas.
31. Não se afigura verossímil que um contribuinte se equivoque ao ponto de se
declarar sem rendimentos diante de tal fluxo financeiro, com muito mais razão quando toda a
movimentação de valores consta documentada, por instituição financeira, em extrato bancário.
32. Logo, nem mesmo há falar em conduta culposa – negligência, imprudência ou
imperícia – que impedisse o conhecimento de informação própria e que lhe é fornecida, bem
estruturada, por terceiro. A intenção de, dolosamente, impedir ou retardar o conhecimento do
Fisco acerca das receitas omitidas fica mais nítida quando a DACON do mesmo período em
comento informa faturamento abaixo da metade da receita acima mencionada.
33. Quanto à interposição de pessoas, o procedimento fiscal foi primoroso ao
demonstrar que tal conduta é prática recorrente dos sócios de fato, forte em depoimentos –
nestes e em outros autos – de testemunhas como a proprietária do imóvel sede da recorrente, o
contador que lhe presta serviços e, também, ex-funcionária da empresa. A existência de
procuração de plenos poderes, outorgada pelo sócio “laranja” ao sócio de fato, também é
elemento eloquente ao caso.
34. O Acórdão recorrido é categórico neste ponto:
Da Multa qualificada:
Assiste razão à impugnante que, conforme Súmula CARF no 14, a simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autorizaria a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo, e não podendo o dolo ser presumido.
Ocorre que a qualificação da multa de ofício não se deu com base na apuração de
omissão de receitas, três delas por presunção e uma por valores confessados pela
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
21
própria autuada mesmo que sem espontaneidade, mas sim pela constatação de
demais irregularidades que demonstrariam o evidente intuito fraudulento e
doloso da empresa e seus administradores legais e de fato, tais como:
a. Omissão reiterada de informações mediante falta de apresentação das DCTF
até fevereiro de 2010, abril a novembro de 2010, janeiro a setembro de 2011; e
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais-DACON até março de
2010, maio de 2010 a outubro de 2011, e todas as demais desde setembro de
2013, lembrando que, considerando a atividade da empresa, não há como supor
que a mesma tenha sido zerada ou em valor inferior ao que a obriga a entrega de
tais declarações.
b. Igualmente reiterada prestação de declarações falsas ou inexatas às
Autoridades Fazendárias, tais como a apresentação de Declaração de Informações
da Pessoa Jurídica-DIPJ zerada no exercício autuado e outras com valores de
receitas, bases de cálculo e tributos e contribuições expressivamente inferiores
aos confessados pela própria Udbrax em sua Escrituração Contábil Digital-ECD,
mesmo sem considerar as omissões de receitas apuradas por presunção e que tal
ECD somente foi apresentada extemporaneamente e sem se valer da
espontaneidade para afastamento de penalidade e nela não consta todos os livros
contábeis e fiscais obrigatórios que restaram omitidos.
E as informações falsas ou inexatas não se restringiram às prestadas às
Autoridades Fazendárias. A própria impugnante confessa em seu arrazoado que a
administração de fato da Udbrax se dava por todos os membros da família
Mathias, quando tal empresa figura em seus registros nos órgãos competentes
como uma Eireli, ou seja, empresa individual de responsabilidade limitada.
A prática de omitir ou falsear as informações também não se restringiu ao ano-
calendário autuado. Segundo pesquisas nos registros desta Secretaria, a Udbrax,
até a presente data, apesar de ativa formalmente e de fato, está omissa na
apresentação da DIPJ desde a do exercício de 2015, ano-calendário 2014, ou seja
há quatro anos!
Acrescente-se que, somada às informações omitidas ou inexatas, desde sua
abertura até o ano-calendário de 2017 (ano da autuação), houve uma completa
falta de pagamento pela Udbrax de quaisquer tributos federais – IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS – restringindo-se a mesma ao recolhimento somente de impostos de
renda retidos na fonte oriundos de pagamento de aluguéis.
c. Também foi constatada a prática – inclusive reiterada – da utilização de
interpostas pessoas pelos reais proprietários e administradores da Udbrax. Tal
constatação se deu pela participação societária do Sr. Daniel Leitão da Silva, CPF
no 995.254.884-20, que forneceu plenos poderes ao Sr Marcelo Vidaurre Mathias,
CPF no 453.720.637-34, mediante procuração lavrada em 21/05/2007, este sim
real proprietário, beneficiário e administrador da Udbrax desde sua fundação,
juntamente com os demais membros da família Mathias por ele encabeçada.
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
22
O Sr. Daniel Leitão da Silva também figurou como sócio da Unideal Eletro
Comércio de Artigos Elétricos e Eletrônicos Ltda, CNPJ no 08.695.836/0001-60,
igualmente pertencente de fato à família Mathias e ao grupo econômico de lojas
“Giro Lar e Lazer”, conforme consta de suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa-DIRPF, diferente da Udbrax que por ele fora totalmente ignorada ou
omitida, destacando ainda mais sua caracterização como interposta pessoa, seja
com seu conhecimento ou não, desta segunda forma caracterizando-o, assim,
como “laranja”.
O TVF apresenta também indícios de que o Sr Anderson dos Santos Silva, CPF no
857.531.226-04, que já teria figurado duas vezes como sócio da Udbrax, também
seria interposta pessoa utilizada pelos membros da família Mathias na empresa
Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ no 21.156.851/0001-16,
que na verdade atuaria como uma filial da Udbrax e, por este motivo, foi lavrada
representação para baixa de ofício de seu registro no CNPJ, conforme processo no
15540.720325/2017-29, que culminou com a baixa pelo Ato Declaratório
Executivo no 7, de 22 de janeiro de 2018, publicado à fl. 112 do Diário Oficial da
União de 25/01/2018.
Enfim, tal prática de utilização de interpostas pessoas e confusão patrimonial e
financeira configura-se atitude dolosa, visando proteger e afastar a tributação e
penalização dos proprietários e beneficiários de fato da Udbrax, o que – por si só
– já seria motivo suficiente para a qualificação da multa.
d. Por fim, acrescente-se a prática constatada de transferências de bens para
empresas inativas, ocasionando confusão patrimonial que visaria proteger os
verdadeiros possuidores e beneficiários dos bens.
Também foi constatada a prática de vendas com emissão de comprovantes fiscais
por empresas que não eram as verdadeiras detentoras dos bens e mercadorias
vendidos, quão menos beneficiárias dos resultados de tais vendas.
A Udbrax alega que tais empresas atuaram como “revendedoras” de seus
produtos, quando admite inexistir quaisquer documentos que comprovem tais
alegações, nem mesmo a devida contabilização de tais operações e conta
corrente entre as empresas, destacando-se que nas operações apuradas a
totalidade do valor de venda era repassado à Udbrax (titular beneficiária dos
cartões de débito e crédito nas operações), não podendo-se admitir a hipótese de
“revendedoras” repassarem os produtos pelo mesmo preço de aquisição,
quitando-os exatamente no momento da “revenda”.
Todas estas evidências demonstram o intuito doloso de fraude, sonegação e
conluio, cuja responsabilidade e intenção a impugnante tenta-se reiteradamente
em seu arrazoado transferir inteiramente ao contador por ela contratado, Sr
Fagner Luis Vigorito, CPF no 092.158.047-90, alegando, inclusive, imperícia e
ingênuo desconhecimento de seus administradores que em nada teriam sugerido
ou influenciado em tais atos, por total desconhecimento.
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
23
35. Portanto, entendo por manter a qualificação da multa, contudo reduzir seu
percentual de 150% para 100%, em razão do advento da Lei no 14.689/23, ante o princípio da
retroatividade benigna, previsto no artigo 106, II, c, do CTN.
Mérito – Da decadência
36. Não obstante, tratar-se preliminar e, portanto, como regra, contemplada
anteriormente às questões de mérito, como a decadência guarda vinculação à imputação da
qualificação da multa, neste caso, impõe-se a sua análise posteriormente às demais matérias.
37. O Recorrente argui a decadência com relação ao crédito tributário apurado a
partir da presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários não identificados
relativos aos meses de janeiro a novembro de 2012, asseverando que, na ausência de dolo, o
prazo decadencial deveria ser computado conforme o artigo 150, §4o do CTN considerando-se o
fato gerador como ocorrido mensalmente, entendimento que extraiu do artigo 42, § 1o da Lei no
9.430/96.
38. O Acórdão Recorrido afastou a decadência por não ter sido identificado nenhum
pagamento e por conta da qualificação da multa de ofício, que afastaria a contagem do prazo
decadencial pelo artigo 150, § 4o do CTN.
39. Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou sua argumentação e ainda
asseverou que o contribuinte deveria ter sido intimado em procedimento de diligência, para
comprovar o recolhimento antecipado de tributos, que deveria ter sido verificado não somente
com base nos recolhimentos feitos em nome do contribuinte, como também dos responsáveis
solidários.
40. Entendo que o afastamento da qualificação seria insuficiente para dar ensejo ao
reconhecimento da decadência integral pleiteada no caso em tela, porque muito embora tratar-se
no caso das contribuições a COFINS e PIS de tributos com fato gerador de ocorrência mensal; o
contribuinte não trouxe aos autos qualquer prova de recolhimento antecipado e nem mesmo da
constituição voluntária do crédito tributário, já que transmitiu sua DCTF “zerada”, não se
desincumbindo de ônus probatório que a legislação lhe atribui, conforme o artigo 16, III do
Decreto no 70.235/72 e 373 do Código de Processo Civil.
41. O parágrafo primeiro do artigo 42 da Lei no 9.430/96 determina que as receitas
consideradas omitidas pela presunção legal em questão devem ser consideradas como auferidas
no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. Isso, no entanto, não altera o aspecto
temporal do fato gerador, que, no caso em questão, ocorre trimestralmente, o que permitiria, no
melhor dos cenários, o reconhecimento da decadência relativamente aos meses de janeiro a
novembro do ano de 2012, considerando que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
04/12/2017 (fls. 2860-2942).
42. Mesmo assim, não seria possível reconhecer a decadência dada a ausência de
constituição do crédito espontaneamente pelo contribuinte, ou de pagamento antecipado. A esse
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
24
respeito, o contribuinte assevera que a fiscalização deveria ter pesquisado por eventuais
recolhimentos
antecipados
efetuado
pelos
responsáveis
tributários,
defendendo,
subsidiariamente a necessidade de realização de diligência para este fim.
43. Entendo, contudo, que competiria ao contribuinte ao menos trazer indícios de
que teria sofrido retenções ou recolhido por outras formas de antecipação os tributos em questão,
não sendo este um dever da autoridade autuante.
44. E ainda, a decisão recorrida, rejeitou a alegação de decadência com base nos
seguintes fundamentos:
Com relação à decadência dos lançamentos referentes aos período-base até
novembro de 2012, arguida na impugnação, cumpre esclarecer que, com base no
Parecer PGFN/CAT No 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda
em Despacho de 18 de agosto de 2008, temos que:
49. [...]
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art.173, inc.I do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art.150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art.173, do CTN;
[...]
No presente caso, em pesquisas realizadas nos bancos de dados desta Secretaria,
não foram encontrados quaisquer pagamentos de IRPJ, CSLL, Cofins ou PIS pela
Udbrax referentes ao ano-calendário autuado de 2012, mas tão somente de
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF sobre aluguéis, não tendo a mesma
juntado aos autos quaisquer comprovantes de pagamento.
Destarte, mesmo reconhecido os tributos e contribuições exigidos como sendo
sujeitos à lançamento por homologação, por motivo de total falta de pagamento
dos mesmos no ano-calendário em que se argui a decadência, há que ser aplicado
para contagem do prazo decadencial o inciso I e art.173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
25
Destarte, em 04/12/2017, data da ciência da autuação, não estava decaído o
direito da Fazenda Pública constituir quaisquer créditos tributários do ano-
calendário de 2012, devendo – portanto - ser afastada a preliminar de decadência
arguida.
45. Portanto, sem razão a Recorrente.
Mérito – Responsabilidade Solidária
46. A Recorrente contesta a inclusão de sócios e outras empresas no polo passivo. A
fiscalização baseou a responsabilidade solidária no art. 124, I, do CTN, que trata do "interesse
comum na situação que constitua o fato gerador". Este Conselho tem jurisprudência consolidada
de que o interesse comum se caracteriza quando há, por exemplo, a formação de grupo
econômico de fato e confusão patrimonial, visando à sonegação.
47. Não procedem os protestos de que não teriam sido especificadas
individualmente as razões da responsabilização de cada pessoa física e jurídica, devidamente
constando no auto de infração que as pessoas físicas foram responsabilizadas com base no art.
135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN) e as jurídicas no
art. 124 do mesmo, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
48. Tenho o mesmo entendimento da decisão recorrida. A responsabilidade pelos
atos dolosos não pode ser transferida exclusivamente ao profissional pela escrituração contábil e
fiscal, eximindo-se os verdadeiros proprietários e administradores da Udbrax da devida penalidade
qualificada imposta e responsabilização por seus atos. Constatada, portanto, a prática de atos
evidentemente dolosos e que configuram práticas com excesso de poderes, infração de lei e
contrato social, correta foi a responsabilização solidária de todos os membros da família Mathias
que expressamente admitem na impugnação administrarem em conjunto as suas empresas.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
26
49. As práticas descritas no transcorrer do TVF quando da análise da multa
qualificada são evidentes práticas de atos com excesso de poderes e infração à lei e ao próprio
contrato social da empresa. Veja-se excertos do TVF:
Assim, os relatos expostos demonstram que os reais proprietários das empresas
que formam, de fato, o grupo econômico Giro Lar & Lazer atuaram à margem da
legalidade visando, exclusivamente, a sonegação de tributos e a ocultação dos
recursos, oriundos desta prática, em empresas de fachada.
Como exemplo de atos efetuados pelos membros da Família Mathias que,
segundo dispositivo legal retrotranscrito, podem ser caracterizados como
contrários à lei, contrato social ou estatuto temos a sonegação de tributos,
prestação de declarações falsas, omissão de livros fiscais, dissolução irregular de
empresas, introdução de “laranjas” em quadro societário, e a criação de
empresas, com o intuito, exclusivo de dificultar ou impedir o lançamento e a
cobrança de créditos tributários.
Como foi dito, as empresas envolvidas funcionavam e como um grupo econômico
onde todas as atividades, exercidas por cada uma delas, eram interligadas e
tendo, apenas, a aparências de unidades autônomas.
Tal afirmação é reforçada, também, pela, inequívoco, abusos de forma praticados,
tais como confusão societária, patrimonial e contábil, manifestadas pela ausência
de personalidade jurídica, interligação de seu quadro funcional, transferências de
numerário, supostamente a título de mútuo, desacompanhadas de registros
contábeis, patrimônio particular dos sócios alocados, dolosamente, em empresas
de fachada, caracterizando, o interesse comum de todas as empresas envolvidas
e, consequentemente, ensejando a atribuição da responsabilidade solidária.
(...)Neste trecho são destacadas situações de suma importância para caracterizar
a formação de um Grupo Econômico de Fato, quais sejam:
• Vinculação comercial entre as empresas;
• Unidade de Comando;
• Confusão societária, patrimonial e contábil. (...)Observe-se que são destacados
preceitos necessários à formação de um Grupo Econômico, os quais foram,
sobejamente, encontrados nas empresas que compõem o Grupo Giro Lar & Lazer.
Assim sendo, conforme disposto na legislação retrotranscrita e no entendimento
jurisprudencial, restou caracterizado o vínculo da responsabilidade solidária entre
os seguintes membros da Família Mathias e as empresas componentes do Grupo
Giro Lar & Lazer descritos a seguir:
MARCELO VIDAURRE MATHIAS, brasileiro, filho de Arlene Vidaurre Mathias,
registrado no cadastro CPF sob o no 453.720.637/34, residente à Rua General
Andrade Neves no 25 - Centro – Niterói (RJ);
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
27
MONICA BORGES MATHIAS, brasileira, filha de Dulce Tardin Borges, registrado no
cadastro CPF sob o no 012.481.227/98, residente à Rua General Andrade Neves no
25 - Centro – Niterói (RJ);
LEONARDO BORGES MATHIAS, brasileiro, filho de Mônica Borges Mathias,
registrado no cadastro CPF sob o no 087.938.687/75, residente à Rua General
Andrade Neves no 25 - Centro – Niterói (RJ);
VICTOR BORGES MATHIAS, brasileiro, filho de Mônica Borges Mathias, registrado
no cadastro CPF sob o no 102.433.277/22, residente à Rua General Andrade Neves
no 25 - Centro – Niterói (RJ);
NOVA ICARAÍ VAREJISTA PARA O LAR LTDA., CNPJ 21.544.431/0001-99,
estabelecida à Rua Gavião Peixoto 137 – Icaraí / Niterói (RJ);
MONICA BORGES MATHIAS – ME, CNPJ 08.091.671/0001-17, domiciliada na
Estrada Velha de Maricá no 2865 – Rio do Ouro / São Gonçalo (RJ);
VIDAPRAX DISTRIB. DE PROD. PARA O LAR EIRELI, CNPJ 21.156.851/0001-06,
estabelecida na Rua Sílvio Romero 50 – Alcântara / São Gonçalo (RJ);
TRANSBRAX TRANSPORTADORA LTDA., CNPJ 17.237.390/0001-10, estabelecida à
Rua São José no 42 Parte – Fonseca / Niterói (RJ);
SELLEF JPM COMÉRCIO LTDA. ME, CNPJ 13.467.587/0001-95, domiciliada à Rua
João Beliene Salgado no 61 Parte – Centro / Cordeiro (RJ).
50. Já as pessoas jurídicas, todas formadoras do grupo de lojas “Giro Lar e Lazer”,
conforme admite a recorrente em seu arrazoado, foram responsabilizadas com base no art. 124, I,
do CTN, que cita o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
51. A condição essencial da caracterização do precitado interesse comum é que as
partes interessadas estejam no mesmo pólo de uma determinada relação jurídica, condição de
unidade de interesses. Isto é, a solidariedade reportada no artigo 124, I, antes transcrito, é de
natureza jurídica. Não, econômica.
52. Os elementos descritos no Termo de Verificação Fiscal e mantidos pela decisão
da DRJ/RJ são suficientes para caracterizar a atuação conjunta e o interesse comum na
dissimulação da receita, justificando a manutenção dos responsáveis solidários no polo passivo da
obrigação tributária. Veja-se excertos da decisão recorrida:
Porém, o simples fato da existência de grupo econômico com os mesmos
administradores de fato e a demonstrada confusão patrimonial e financeira que
envolve as empresas do grupo de lojas “Giro Lar e Lazer” são suficientes para a
responsabilização das mesmas com base no mesmo interesse comum e por sua
colocação no mesmo pólo da relação, não só econômica, como também jurídica.
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
28
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no ponto, conforme
RESp 884845/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
05/02/2009 (DJe de 18/02/2009), e REsp 859.616/RS, DJ 15/10/07:
Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado,
é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de
modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão,
tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível.
Portanto, correta e individualizada foi a responsabilização solidária dos
administradores e empresas do grupo econômico.
Inobstante a qualificação da multa não ter sido afastada, cumpre citar que
inexiste previsão para que tal afastamento resulte em concomitante exclusão das
responsabilizações solidárias, uma vez tratarem de conceitos distintos com
embasamentos e razões muitas vezes diversas, não sendo a constatação de
atitude dolosa a única razão para responsabilização passiva solidária de terceiros.
Somente a empresa Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ no
21.156.851/0001-06, apresentou impugnação à sua responsabilização passiva
solidária, cujas razões de protestos e alegações, semelhantes à da Udbrax, já
foram devidamente analisadas e julgadas no presente voto.
Os demais responsáveis passivos solidários, pessoas físicas e jurídicas, não
apresentaram qualquer impugnação, devendo ser considerados, portanto, revéis.
Face a todo o exposto, mantenho as responsabilizações passivas solidárias.
53. E ainda, o voto vencedor nos autos relativo ao IRPJ (Processo principal no
15540.720358/2017-79 – Acordão no 1201-007.009 – 1a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária –
Sessão de 12 de setembro de 2024) , foi no mesmo sentido. Veja-se:
Quanto à interposição de pessoas, o procedimento fiscal foi primoroso ao
demonstrar que tal conduta é prática recorrente dos sócios de fato, forte em
depoimentos – nestes e em outros autos – de testemunhas como a proprietária
do imóvel sede da recorrente, o contador que lhe presta serviços e, também, ex-
funcionária da empresa. A existência de procuração de plenos poderes, outorgada
pelo sócio “laranja” ao sócio de fato, também é elemento eloquente ao caso.
Por fim, a identificação da existência de sociedades com registros operacionais
irregulares e/ou inexistentes em seus endereços cadastrais, porém detentoras de
bens efetivamente usados pela recorrida ou usufruídos pela família dos sócios de
fato, compõe um quadro de “blindagem” patrimonial escusa, vale dizer, com o
claro fim de proteção de bens contra justa exigência tributária que da omissão
dolosa de receitas pudesse advir.
(...)
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.987 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720361/2017-92
29
54. Desta forma, entendo pela manutenção da responsabilidade solidária dos
envolvidos.
Conclusão
55. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, afasto as preliminares de
nulidades e no mérito DAR provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, aplicando a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 3600
DF CARF MF
Original